Tribunal: TJES
Processo: 5002255-80.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002255-80.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VITOR PRATES RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002255-80.2024.8.08.0008

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
:
VITOR PRATES RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de valores retroativos a título de função gratificada, em razão do exercício de funções de chefia pelo servidor público militar, ora recorrido.

2. O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido analisada a tese relativa à necessidade de designação formal por autoridade competente para o pagamento da gratificação, bem como precedente da 3ª Turma Recursal que, em caso semelhante, teria afastado o direito vindicado, requerendo, ao final, a reavaliação do julgado.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso concreto, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, especialmente no que se refere ao exercício de fato das funções de chefia pelo servidor e ao direito à correspondente contraprestação pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. Conforme consignado na sentença mantida, restou incontroverso que o autor exerceu funções de maior responsabilidade por período prolongado, não se tratando de meras substituições eventuais, sendo indevida a negativa de pagamento da gratificação prevista em lei, sobretudo diante da ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

6. Nesse contexto, a alegação de necessidade de designação formal não tem o condão de infirmar as conclusões adotadas no acórdão, uma vez que o conjunto fático-probatório demonstrou o efetivo exercício das funções de chefia, sendo inaplicável interpretação que permita à Administração se beneficiar do trabalho prestado sem a devida contraprestação.

7. Do mesmo modo, a invocação de acórdão oriundo de outra Turma Recursal não impõe sua adoção obrigatória, tampouco caracteriza omissão, especialmente quando a matéria foi devidamente analisada sob os fundamentos adotados pelo colegiado julgador. As Turmas Recursais não estão vinculadas entre si e o acórdão da 3ª Turma não possui caráter vinculante.

8. O que pretende o embargante é a reforma do julgado por via inadequada. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à análise da justiça da decisão. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente a controvérsia de forma fundamentada, como ocorreu.

9. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)